Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-24.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004956-24.2021.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA DE JESUS - CPF: 022.124.131-06 (APELANTE), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), TEREZINHA MARIA DE JESUS - CPF: 022.124.131-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. D. J. N. (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA AOS HERDEIROS – SURGIMENTO DE NOVO BENEFICIÁRIO – DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NICOLY DE JESUS NASCIMENTO
representada por sua genitora
TEREZINHA MARIA DE JESUS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1004956-24.2021, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante narra que em data pretérita ao pagamento integral da cobertura securitária aos demais herdeiros do
de cujus
, foi solicitado à seguradora que reservasse a sua cota parte, mas não o fez.

Discorre sobre os direitos do nascituro, razão pela qual, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de seja julgado totalmente procedente o seu pedido inicial.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 182780263.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso. (ID. 184168683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, em razão do falecimento de seu genitor Nicolino Angelo do Nascimento, decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre ocorrido em 10/01/2018, ou seja, 07 (sete) meses antes de seu nascimento (20/08/2018).

Disse que em 16/02/2018 a seguradora foi informada sobre o acidente, bem como da gravidez da genitora, momento em que foi solicitada a reserva de sua cota parte, haja vista a existência de mais três filhas do falecido de seu primeiro casamento, porém, não teve resposta.

Falou que em 17/06/2019 tentou protocolizar novo requerimento, juntando desta feita o exame de DNA, para comprovar a paternidade, porém, foi informada que o documento deveria ser enviado via correios para seguradora, o que foi devidamente realizado, contudo, por mais uma vez, sem respostas.

Por esses motivos buscou a tutela jurisdicional a fim de que seja determinada a seguradora que pague o quantum de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) referente à sua cota parte da cobertura securitária dpvat.

Depois de apresentada defesa, impugnação à contestação e ouvido o Ministério Público, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão a apelante.

É que como houve o pagamento integral do valor previsto para cobertura securitária evento morte (R$ 13.500,00) para outras três filhas do falecido, de casamento anterior, cabe à parte autora requerer o que lhe é de direito por meio de ação própria em desfavor daquelas que receberam indevidamente o que não lhes era de direito.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.
Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da seguradora requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023